Tribunal: TJMT
Processo: 1006691-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006691-98.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL
AGRAVADA: MARIA APARECIDA SILVA SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL, de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Indenizatória no 1048595-09.2020.8.11.0041, indeferiu as preliminares de ilegitimidade de parte e prescrição.
O agravante faz uma síntese dos fatos e alega que o feito deve ser suspenso em razão da decisão proferida pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino que determinou a suspensão da tramitação de todos os processos individuais e coletivos em curso no território nacional em que se discute justamente a questão debatida neste Recurso.
Aduz que ocorreu a prescrição quinquenal do direito de ação do agravada, conforme decidido no Recurso Especial no 1.205.277 – PB, sob o rito dos recursos repetitivos.
Diz que não tem legitimidade para compor o polo passivo da lide, porque é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo Resultado Líquido Nacional.
Esclarece que mesmo sendo obrigado por Lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas.
Pontua, que “quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto no 1.608/1995, praticando, portanto, os autos de gestão relacionados à parte estrutural ou decisória.”
Argumenta que quem tem que compor a lide é a União Federal.
Ao final, requer a concessão da liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, e no mérito a reforma da decisão agravada. (Id. 84225957)
É o necessário.
DECIDO
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL, de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Indenizatória no 1048595-09.2020.8.11.0041, indeferiu as preliminares de ilegitimidade de parte e prescrição.
Eis o trecho da decisão agravada:
(...)
O banco requerido suscita ilegitimidade passiva, alegando que é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (Resultado Líquido Nacional).
Com efeito, em ações cuja discussão é relativa à correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP, este juízo já acolheu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, sob o entendimento de que cabe à União Federal realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos do art. 3° e 4o , I, “b” e “c” do Decreto n° 9978/2019.
Entretanto, o autor alega na inicial “que a gestão/administração dos valores depositados em razão do programa PIS/PASEP foi claramente irregular, razão pela qual o Banco do Brasil é parte legítima para compor o polo passivo da demanda.”
Dessa forma, no caso em tela, a discussão é de má-gestão.
Além disto, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em acórdão publicado em 13/11/2020, deu provimento à Apelação interposta contra sentença deste juízo que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, na Apelação Cível 1013547-86.2020.
Confira-se:
(...)
Prescrição
O banco requerido alega a prescrição quinquenal, entretanto, os tribunais têm decidido reiteradamente que o prazo prescricional é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
Pelo princípio da actio nata, somente inicia-se o prazo prescricional para o exercício do direito de ação com o conhecimento da parte da violação de um direito.
(...)
No caso em tela, conforme o extrato juntado com a inicial, foi efetuado pagamento para a autora do saldo existente na conta vinculada em 18/06/2018, a ação foi ajuizada em 2020, antes, portanto, do decurso do prazo decenal. (Id 84225961)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
No caso, não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação, que exija o deferimento da medida neste momento de cognição sumária.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, sobretudo quanto à ilegitimidade de parte, porque, como constou da decisão atacada, a discussão é quanto à gestão/administração dos valores depositados em razão do programa PIS/PASEP, caso em que, o agravante seria a parte legítima para compor o polo passivo da lide.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito após a manifestação da agravada.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intime-se a agravada para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 27 de abril de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora